Tribunal: TJDFT
Processo: 0705743-34.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
DIREITO CIVIL e CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EMPREGADO REGISTRADO. RECUSA DO PAGAMENTO. PREVISÃO NA APÓLICE. REGULARIDADE.
1. Aplica-se o CDC na relação jurídica entre a sociedade empresária segurada e a seguradora, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC.
2. O art. 757 do Código Civil dispõe que “pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados”.
3. A apólice de seguro que prevê expressamente que a indenização somente será paga na hipótese de sinistro se houver empregado registrado no quadro de pessoal da empresa não ofende a lei ou o CDC, pois o contrato firmado não se destina à cobertura exclusivamente de sócio da sociedade empresária contratante.
4. É legítima a recusa do pagamento da indenização pela seguradora na hipótese de omissão por parte da contratante, por ocasião da renovação, quanto à inexistência de empregado registrado em seu quadro de pessoal, situação que se enquadra em risco não coberto previsto na apólice de seguro.
5. Deu-se provimento ao recurso.